Tribunal: TJDFT
Processo: 0737572-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737572-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA RITA PEIXOTO SILVA MONTEIRO, RUBYLEA PEIXOTO SILVA RÉU: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por M.R.P.S.M. e R.P.S. Na ação original, a primeira autora, mãe de dois gêmeos nascidos em 04/05/2020, manifestou intenção de entregar os filhos em adoção razão pela qual ajuizou ação declaratória de extinção do poder familiar no 0702871-53.2020.8.07.0013. O pedido foi julgado procedente. A r. sentença rescindenda apresenta a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, conforme já mencionado, em absoluto respeito aos princípios da proteção integral e da primazia dos direitos da criança e do adolescente, defiro o requerimento da autora e DECLARO válida a manifestação de vontade da genitora e, por consequência, JULGO EXTINTO O PODER FAMILIAR de M.R.P.S.M. em relação a seus filhos registrados como S.P.S.M. e P.P.S.M., nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID 19230461 - Pág. 6 ou ID 64547351 - Pág. 6 com cópia no ID 19230486 - Pág. 101, 64717034 - Pág. 6 ou 64547351 - Pág. 5). Na presente rescisória, a primeira autora alega ter se arrependido de ter entregado seus filhos requerendo a rescisão da r. sentença proferida. A segunda autora qualifica-se como tia da primeira autora e diz ter se habilitado nos autos como família extensa contudo teve seu pedido indeferido ao fundamento de que já havia sido extinto o poder familiar. As autoras defendem que a ação não teria observado o devido processo legal. É o relatório. As partes não recolhem as custas iniciais tampouco realizam o depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC. Argumentam ser suficiente a simples alegação do estado de hipossuficiência para a sua concessão. Contudo, para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça devem as autoras carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queiram apresentar a documentação ora solicitada, devem as autoras recolher as custas iniciais e realizar o depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC ou trazer outras provas de despesas que evidenciem o estado de hipossuficiência alegado. De outro lado a inicial deve ser emendada para modificar o polo passivo da ação. Após o nascimento, as crianças objeto da r. sentença permaneceram na Instituição de Acolhimento LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO (ID 19230486 - Pág. 42-43 ou ID 62842259 - Pág. 1-2). Contudo, nos autos de inscrição para adoção no 0001902-55.2015.8.07.0013, a Seção de Colocação em Família Substituta da Vara da Infância e da Juventude emitiu certidão com o seguinte teor: “Certifico e dou fé de que, em consonância com a determinação judicial no ID64717034, da MPCA no 0702886- 22.2020.8.07.0013, procedeu-se a consulta ao rol de inscritos (cadastro local) para adoção por meio do SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO (SNA). Obteve-se êxito na apresentação dos bebês gêmeos S.P.S.M. e P.P.S.M., cadastrados sob os números 41/20 e 042/20 respectivamente, à família habilitada sob no 048 (Autos de Inscrição No 0001902- 55.2015.8.07.0013), ocupante da posição No 1 no rol de inscritos para o perfil da criança em tela. Diante da imediata disponibilidade da família, o estágio de convivência foi iniciado e está sendo acompanhado pela assistente social (...) desta SEFAM. Considerando a situação emergencial da pandemia do Covid-19, a tenra idade dos bebês (1 mês e meio), o bom andamento do estágio de convivência, com sinais positivos na construção de vínculos afetivos entre o casal e os infantes, e a demonstrada consistência do projeto de adoção da referida família, somos favoráveis à imediata liberação das crianças para o casal em tela. Ressaltamos que a equipe técnica da Instituição de Acolhimento Lar da Criança Padre Cícero também observou a evolução positiva da interação entre a família e as crianças e também se posicionou favorável ao pedido de liberação” (ID 19230486 - Pág. 107-108 ou ID 65803042 - Pág. 1-2). O ilustre Juízo a quo revogou a medida de acolhimento institucional aplicada e autorizou a liberação das crianças aos requerentes habilitados (ID 19230486 - Pág. 111 ou ID 65828013 - Pág. 2). Logo, as autoras deverão inserir no polo passivo o casal que atualmente detém a guarda dos gêmeos. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 321 do CPC, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no indeferimento da inicial nos termos do parágrafo único do artigo retro mencionado ou cancelamento na distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 3 de setembro de 2020. Desembargador Arquibaldo Carneiro Relator